Tribunal: TJES
Processo: 5015179-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015179-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: KIRRELL CONSTRUCOES E MONTAGENS EIRELI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015179-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

AGRAVAD
O
:
KIRRELL C E TRANSP EIRELI

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. AVISO DE RECEBI
MENTO NÃO ENTREGUE
AO
D
EVEDOR FIDUCIÁRIO.
INFORMAÇÃO DE
“
NÚMERO INEXISTENTE”
.
PROTESTO POR EDITAL.
DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS.
MORA NÃO CONFIGURADA.
NECESSIDADE DE EMENDA A INICIAL
.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A comprovação da mora – que pode ser realizada através carta registrada com aviso de recebimento, notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou, ainda, por protesto – é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/1969 e da Súmula 72 do STJ, podendo o credor fiduciário se utilizar.

2. O
Superior Tribunal de Justiça,
na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou tese no tema nº 1.132
, no sentido de que
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

3. É
insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial que não foi efetivamente entregue no endereço do devedor
em razão da supressão
do
número do logradouro
,
não sendo,
por esse motivo,
presumível a sua má-fé o fato do aviso de recebimento retornar com a informação de “número inexistente.

4. O protesto por edital sem a comprovação que exaurida as tentativas de localização do devedor fiduciário também não é suficiente para comprovação da mora

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015179-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

AGRAVAD
O
:
KIRRELL C E TRANSP EIRELI

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo
interno
interposto por
BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A,
uma vez que i
nconformado
com a decisão
monocrática de Id 7507990
, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, de forma a manter o indeferimento da liminar nos autos da ação de busca e apreensão (processo nº
5031013-22.2023.8.08.0035
) ajuizada em face de

KIRRELL C E TRANSP EIRELI.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz que enviou a notificação extrajudicial para o mesmo endereço constante do contrato de financiamento firmado entre as partes, sendo desnecessária a prova de seu recebimento.

Assevera ainda que
observou todos os ditames para a constituição em mora do recorrido e que o fato da notificação ter sido devolvida com o motivo “
endereço insuficiente
”
demonstra
culpa exclusiva da Agravada ao informar seu endereço incorreto quando da celebração do contrato
.

P
or fim, alega que também procedeu com a notificação via protesto, motivo pelo qual requer o provimento do recurso,
para que seja
autoriza
da
a busca e apreensão do
bem objeto do contrato.

Como
é cediço, n
a Ação de Busca e Apreensão reg
ida
pelo Decreto-Lei Nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º. (...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
”A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

De registrar, ademais, que

no dia 09/08/2023,
o e. Superior Tribunal de Justiça,
na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a tese no tema nº 1.132
, no sentido de que
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

N
a espécie
,
nos termos da decisão monocrática recorrida
,
entendo que
não foi comprovada a constituição em mora do devedor.

Como se verifica dos autos
do processo de referência, o endereço constante da notificação extrajudicial (Id 33229490) está
incomp
leto, porquanto suprimido o número do logradouro (nº 29), divergindo, assim, daquele constante da Cédula de Crédito Bancário.

N
esse caso, quando da celebração do contrato, a princípio, houve a indicação pelo agravado de seu endereço completo, contudo há evidente erro no ato da expedição da notificação.

A correta
qualificação da parte no contrato e a emissão da missiva para notificação do devedor fiduciário
é
de
responsabilidade do fornecedor, que deve estar atento aos dados nele inseridos.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO CONTRATUAL. IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA PROVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A ação de busca e apreensão é um meio processual conferido ao credor fiduciário para retomar o bem dado em garantia quando comprovadamente inadimplente o devedor. 2. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69, é requisito indispensável à sua propositura a comprovação da mora do devedor, condição indispensável ao regular processamento da petição inicial. 3
. É inservível para fins de comprovação da mora exigida pelo Decreto-Lei 911/69 a notificação extrajudicial que se compõe de divergências quanto à identificação do contrato entabulado pelas partes, descabendo-se imputar ao devedor a pretensão de conhecimento acerca das dinâmicas internas de controle da instituição financeira quanto à precisa identificação do seu contrato. 4. Constada a divergência na identificação contratual e o descumprimento da emenda à inicial para a correção do vício, é impositivo o indeferimento da exordial e a extinção sem julgamento do mérito pela falta de requisito indispensável ao regular processamento da ação de busca e apreensão (artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil).
Precedentes TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1847503, 07085296220238070010, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A
demais, não se pode presumir, de plano, má-fé do agravado na indicação de seu endereço quando da pactuação da avença, notadamente porque, reforço, o erro foi na expedição da notificação.

N
esse sentido,
já se manifestou esta colenda Câmara:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR INVÁLIDA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE INDICADO NO CONTRATO PELO FINANCIADO. TEMA 1.132/STJ. PROTESTO COM INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM PRÉVIO ENCAMINHAMENTO REGULAR DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO. LIMINAR REVOGADA.
1. A 2ª Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais (REsp 1.951.662/RS e RESp 1.951.888) submetidos à sistemática de Recursos Repetitivos de força vinculante obrigatória, encerrado em 09.08.2023, concluiu a tese no Tema nº 1.132, segundo a qual: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."
2. A parte agravada não comprovou o envio de notificação ao mesmo endereço indicado pelo devedor no contrato de financiamento celebrado.
3. O Protesto editalício somente comprovaria a mora do devedor fiduciário, se antes de adotar tal providência, tivesse havido prévia tentativa de envio de notificação ao endereço indicado no contrato, o que não restou demonstrado. 4. Não tendo havido válida constituição em mora o devedor, necessária a revogação da liminar de busca e apreensão do veículo. 5. Recurso provido. Liminar revogada. (A.I Número: 5011264-27.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA ; Data: 16/Feb/2024).

É também o entendimento dos Tribunais pátrios
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, o que não restou comprovado nos autos. Dessa forma, é necessário que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato
.
(TJ-MT - AC: 10003608720228110090, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2023)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA MORA. OPORTUNIDADE DE EMENDA DA INICIAL. [...].
2 - Mora. Ausência de notificação. Endereço insuficiente. Não se mostra idônea para comprovação de constituição do devedor em mora a notificação extrajudicial que não chegou a ser recebida no endereço do destinatário, em razão da informação de "endereço insuficiente". A correta constituição do contrato é responsabilidade do fornecedor, que deve estar atento aos dados nele inseridos. 3 - Distinção. No julgamento do REsp 1951888/RS, em regime dos recursos repetitivos (Tema 1.132), o STJ decidiu que: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Contudo, jurisprudência não se aplica ao caso em exame, pois ele pressupõe a correta indicação do endereço do devedor fiduciário, o que não é o caso dos autos. 4 - Condição da ação de busca e apreensão
. [...]. (TJ-DF 0702750-23.2023.8.07.0012 1772986, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 13/10/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/10/2023)

Busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido da ação. Não comprovada a mora do devedor.
Notificação encaminhada para endereço diverso daquele indicado no contrato pelo financiado.
Protesto editalício que somente comprova a mora do devedor fiduciário, se ficar evidenciado nos autos o esgotamento das tentativas de localizá-lo. Não cumprimento das formalidades previstas em lei para a constituição do devedor em mora.
Comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula nº 72, do STJ. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10071765920238260114 Campinas, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 09/11/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – JULGAMENTO DO TEMA Nº 1132 DO STJ - RECONHECIMENTO DE QUE BASTA O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DISPENSANDO-SE A PROVA DO RECEBIMENTO - AR QUE RETORNOU COM A INFORMAÇÃO: "ENDEREÇO INSUFICIENTE" - NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA – EMENDA DA INICIAL NECESSÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO. De acordo com a tese fixada pela Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos Recursos Repetitivos nº 1.951.888/RS e nº 1.951.662/RS, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros",
contudo, no caso, sequer houve a tentativa de entrega da notificação no endereço constante do contrato, sendo mantida a decisão de emenda da petição inicial
.(TJ-SP - AI: 22338806220238260000 Pedreira, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 27/09/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023)

A seguir, com relação
a
notificação por edital, a
instituição financeira não comprovou que
previamente
tenha esgotado todos os meios disponíveis para localização do devedor,
não autorizando, assim, a sua constituição em mora.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...].
.
4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor.

[...].
(AgInt no REsp n. 2.007.339/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR.
[...].

2. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020). 3. No caso, não se considera efetivada a notificação extrajudicial do devedor, uma vez que as notificações não foram efetivamente enviadas ao endereço do devedor constante do contrato, constando do AR a informação "não procurado".
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.988.649/PA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.
[...].
(AgInt no AREsp n. 877.490/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 1/7/2016.)

Espelha o mesmo entendimento este
órgão fracionário
:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]..
III O protesto por edital, para fins de constituição em mora do devedor, depende do prévio esgotamento de todos os meios tendentes à localização do devedor. Precedentes.
IV Sentença mantida. V Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012180042579, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...].
3. No caso dos autos, o Banco/Apelante não comprovou ter esgotado todos os meios de localização do devedor, revelando-se incabível a sua notificação por protesto do título por edital, resultando na invalidade da notificação para fins de constituição em mora. Precedentes do STJ.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190016874, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 25/08/2020).

No mesmo sentido
neste Tribunal
:
Apelação Cível, 048198952326
, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022;
Apelação, 30160072234,
Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2017, Data da Publicação no Diário: 06/07/2017;
Apelação Cível, 047180065683
, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020.

Por todo o exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a decisão
monocrática
objurgada
.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)